Tribunal: TJMT
Processo: 1022423-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022423-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA SILVA MULLER - CPF: 034.256.442-03 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.

Recurso inominado interposto em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2.

A autora nega a existência de relação jurídica, porém o banco requerido apresenta as cédulas de créditos bancário com assinatura eletrônica da contratante. A Recorrente impugna a autenticidade das assinaturas eletrônicas constantes dos contratos de financiamento.

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada; e (ii) estabelecer se a complexidade da prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

4.

A realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação é necessária quando há impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contratos firmados digitalmente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.

A impugnação de assinatura eletrônica envolve questões técnicas que extrapolam a simplicidade exigida para a competência do Juizado Especial. A complexidade da prova pericial, que exige conhecimentos técnicos específicos em tecnologia da informação, inviabiliza o processamento do feito no Juizado Especial Cível, que é incompetente para julgar matérias que demandam tal especialização.

6.

Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial, contendo a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais e para: a) CONDENAR a autora à multa por litigância de má-fé, ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC)”.

A parte autora interpôs recurso onde pretende o seu provimento e que seja julgado procedente os pedidos contidos na petição inicial onde nega ter celebrado os contratos de financiamento, impugna as assinaturas e
nega a existência de relação jurídica. Ao final requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos contidos na exordial.

Nas contrarrazões o banco requerido apresentou os contratos de financiamentos com assinaturas eletrônicas da parte contratante, diz houve a contratação de empréstimos que as cédulas de créditos foram assinadas digitalmente pela Recorrida e ao final requer o improvimento do recurso inominado.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022423-14.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/
MT

Recorrente(s):

Natalia Silva Muller

Recorrido(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24 /10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial, contendo a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais e para: a) CONDENAR a autora à multa por litigância de má-fé, ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC)”.

A parte autora interpôs recurso onde pretende o seu provimento e que seja julgado procedente os pedidos contidos na petição inicial onde nega ter celebrado os contratos de financiamento, impugna as assinaturas e
nega a existência de relação jurídica. Ao final requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos contidos na exordial.

Nas contrarrazões o banco requerido apresentou os contratos de financiamentos com assinaturas eletrônicas da parte contratante, diz houve a contratação de empréstimos que as cédulas de créditos foram assinadas digitalmente pela Recorrida e ao final requer o improvimento do recurso inominado.

Na consulta do nome da autora, ora recorrente, nos órgãos de proteção ao crédito consta uma
negativação inserida pela recorrida nos valores de
R$665,28
e
R$293,92

inclusos no dia
14/09/2022

in verbis
;

Nas cédulas de crédito bancário objeto destes autos, constam:

Cédula 01:

Quadro I - Emitente –

NATALIA SILVA MULLER CPF 034.256.442-03 Rua Travessa Pera 45, Água Boa, Mt, 78635000. Telefone 5566984303110. natxlia.sm@gmail.com---

Quadro II - Credora –
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Sociedade anônima inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o no. 37.679.449/0001-38, Avenida Das Nações Unidas, 3003 - Parte G, Bonfim, Osasco, São Paulo, 06233-903.

Quadro III
– Característica da operação

Valor de Principal R$660,00 Valor Financiado R$665,28 Data de Emissão 06-06-2022

Prazo 2 meses Data de Vencimento 10-08-2022 Local de Pagamento São Paulo Taxa de Juros (a.m.) 20,00% Custo Efetivo Total (CET) (a.a.) 240,00%

Custo Efetivo Total (CET) (a.m) 20,60% Custo Efetivo Total (CET) (a.a) 876,44%
IOF R$ 5,28

Tarifa R$ 0,00

Quadro IV - Informações para liberação do crédito

Forma do desembolso: Crédito na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE, identificado no Quadro I deste Preâmbulo, mantida junto ao MERCADO PAGO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., sociedade limitada com sede na Av. das Nações Unidas, 3.003
, Bonfim, Osasco, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o no 10.573.521/0001-91 (“Mercado Pago”).

Quadro V - Informações sobre o pagamento

(

) O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através de boletos bancários a serem emitidos por meio de acesso à conta de pagamento (“Conta de Pagamento”) de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

(

) O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através débito automático na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

Cédula 02:

Quadro I - Emitente –

NATALIA SILVA MULLER CPF 034.256.442-03 Rua Travessa Pera 45, Água Boa, Mt, 78635000. Telefone 5566984303110. natxlia.sm@gmail.com---

Quadro II - Credora –
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Sociedade anônima inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o no. 37.679.449/0001-38, Avenida Das Nações Unidas, 3003 - Parte G, Bonfim, Osasco, São Paulo, 06233-903.

Quadro III
– Característica da operação

Valor de Principal R$292,00 Valor Financiado R$293,92 Data de Emissão 07-07-2022

Prazo 1 meses Data de Vencimento 10-08-2022 Local de Pagamento São Paulo Taxa de Juros (a.m.) 20,00% Custo Efetivo Total (CET) (a.a.) 240,00%

Custo Efetivo Total (CET) (a.m) 20,70% Custo Efetivo Total (CET) (a.a) 886,02%
IOF R$ 1,92

Tarifa R$ 0,00

Quadro IV - Informações para liberação do crédito

Forma do desembolso: Crédito na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE, identificado no Quadro I deste Preâmbulo, mantida junto ao MERCADO PAGO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., sociedade limitada com sede na Av. das Nações Unidas, 3.003
, Bonfim, Osasco, SP, inscrita no CNPJ/ME sob o no 10.573.521/0001-91 (“Mercado Pago”).

Quadro V - Informações sobre o pagamento

(

) O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através de boletos bancários a serem emitidos por meio de acesso à conta de pagamento (“Conta de Pagamento”) de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

(

) O EMITENTE promete pagar cada parcela prevista nesta CÉDULA através débito automático na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE mantida junto ao Mercado Pago.

A Cédula de Crédito Bancário está regulamentada pela Lei 10.931, de 02/08/2004, e como dispõe o seu art. 29, são requisitos obrigatórios,
in verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)

Há previsão de legal de que Cédula de Crédito Bancário seja assinada eletronicamente pelo contratante, desde que garantida a identificação do signatário, como dispõe o § 5o supra colacionado.

Porém, se a parte autora impugna as assinaturas eletrônicas existentes nos contratos de financiamento há necessidade de realização da perícia técnica especializada em tecnologia da informação, para averiguar a alegada falsidade da assinatura eletrônica, tal como ocorre quando a assinatura é de forma física. A jurisprudência pátria é neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA.

Decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial. Inconformismo do autor. Consumidor que alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Banco requerido-agravado que juntou aos autos contrato com
assinatura eletrônica
. Autor que impugnou a autenticidade do documento e requereu realização de perícia. Cabimento. Pese não se tratar de documento escrito, é possível a realização de perícia por especialista em tecnologia da informação, para exame de sua autenticidade. Decisão reformada. Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 20455103620228260000 SP 2045510-36.2022.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 18/04/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL
– ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DO CUSTEIO

- I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada.

– II – Aplicação do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ, sob o Tema 1061 – Ônus do custeio que também recai sobre a empresa que produziu o documento - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que produziu o documento, no caso, o agravada, arcando com ônus da não realização da referida prova – Aplicação do art. 429, II, do NCPC

– III – Hipótese em que a impugnação recai sobre assinatura digital – Necessidade de realização de perícia por profissional capacitado para verificação de autenticidade de assinatura digital - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".

(
TJ-SP
- AI: 22183228420228260000 SP 2218322-84.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/02/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - MATÉRIA FÁTICA - PERÍCIA - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.

1. Cabe ao magistrado determinar a produção das provas que entender fundamentais à melhor instrução do feito, inclusive rejeitando as que se mostrarem desnecessárias.

2. Diante da impugnação à assinatura eletrônica constante no instrumento contratual que ensejou os descontos em benefício previdenciário do autor, assim como da selfie que serviu como validação para o negócio jurídico, necessária se faz a produção de prova pericial a fim de apurar se a contratação é válida.

(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50051851720228130521, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

Em sendo necessário a realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação, para constatar a autenticidade da(s) assinatura(s) eletrônica(s) impugnada(s), há complexidade de produção de tal prova afasta a competência do Juizado Especial Cível para julgar a lide.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL. CONTRATO.
ASSINATURA ELETRÔNICA
. IMPUGNAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. SISTEMA DIGITAL DE CONTRATAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00092896620218160044 Apucarana 0009289-66.2021.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 28/11/2022, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/11/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO COM
ASSINATURA ELETRÔNICA
. ART. 411, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA EM FACE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-AM
- Recurso Inominado Cível: 04923574020238040001 Manaus, Relator: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 09/08/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024)

Recurso inominado do autor– Inexigibilidade do débito – Autor que alega não ter firmado contrato de empréstimo consignado –
Instrumento contratual que fora assinado digitalmente
, com indicação de "selfie" e geolocalização do contratante – Elementos que foram específica e fundamentadamente impugnados pela parte autora/recorrente – Controvérsia que deve ser sanada por meio de prova pericial técnica – Incompetência do Juizado Especial (Enunciado n. 6 do FOJESP)– Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95).

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1000198-69.2023.8.26.0016 São Paulo, Relator: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/01/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/01/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ?AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS?. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURAS DO CONTRATO DIGITALIZADAS E CONTESTADAS EM AUDIÊNCIA, PELO AUTOR. PERÍCIA TÉCNICA NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA.

1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso. Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falsificação lançada nos documentos de contratação.

2. Por consequência, a extinção do processo, de ofício, para realização de prova pericial é medida que se impõe. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009784927 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/04/2021)

Ante o exposto
, diante da complexidade, pela necessidade de realização de perícia técnica especializada em tecnologia da informação para constatar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada,
de ofício, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível
e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024